Tribunal: TJES
Processo: 0000640-39.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000640-39.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORENA VASCONCELOS DE MEDEIROS e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÕES CRIMINAIS.

TRÁFICO DE DROGAS.

PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO/CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. PRELIMINAR ACOLHIDA.
MÉRITO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INAPTO A SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO
POR TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO
EM RELAÇÃO AOS RÉUS LORENA E ALEXANDRE.
ABSOLVIÇÃO E
IMPOSIÇÃO DA PENA DE PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO À GLÁUCIO.
EMENDATTIO LIBELLI
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S,
PROVIDO PARA AFONSO

E

PARCIALMENTE
P
ROVIDO
PARA OS DEMAIS APELANTES
.

1.
Preliminar de nulidade da sentença em relação a um dos réus:
A

falta
de citação é causa de nulidade absoluta,
nos termos do art. 564, III, “e”, do diploma processual penal.

Assim, d
iante da não concretização de princípios tão caros ao
ordenamento jurídico brasileiro
, quais sejam,
d
a ampla defesa e
d
o contraditório, a anulação da sentença
em relação
ao
acusado
Afonso
é medida que se impõe.

2.
O
conjunto probatório apresentado
não se presta a manter a condenação
pretendida pelo
órgão acusatório,
impondo-se, no caso concreto,
a desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o de porte para uso próprio, sobretudo
pel
a
ínfima
quantidade de
entorpecentes
apreendida
no local
.

3.
C
onsiderando
o acolhimento da
desclassificação
,
os recorrentes
Lorena
e
Alexandre

deverão prestar
serviços à comunidade,
a ser
em
regulamentad
os
pelo juízo da execução.

4
.
Quanto a Gláucio,
faz-se imperiosa a sua
absolvição

pela prática de
tráfico de drogas
,

devendo,
entretanto,
ser
mantida a condenação
pel
o
crime ambiental (
art. 29, §1
º
, III, da Lei n
º
9.605/98
)

e
imposta a pena

pel
a

po
sse
de arma de
fogo de
uso permitido
(art. 12 da Lei nº 10.826/03)
em sede de
emendatio libelli.

5. Recurso
s
conhecido
s,
provido para Afonso e parcialmente
provido
para os demais apelantes
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dar provimento para Afonso e parcial provimento para os demais réus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0640
-
39
.202
1
.8.08.00
11

APELANTES: LORENA VASCONCELOS DE MEDEIROS, GLÁUCIO GREGÓRIO DE SOUZA JÚNIOR, ALEXANDRE CRESPO MARQUES
e
AFONSO HENRIQUE CRESPO MARQUES

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE
DA SENTENÇA

Como visto,
a defesa d
o denunciado
Afonso Henrique
Crespo Marques
suscitou preliminar de nulidade da sentença, porquanto o mesmo não teria sido notificado/citado, nem pessoalmente,
tampouco
por edital, para apresentar a defesa prévia. Não bastasse, também não foi nomeado defensor para suprir a diligência.

De fato,
de acordo
com a certidão de fl. 39, o mandado de notificação expedido em seu nome restou infrutífero, não havendo provas de que novas diligências tenham sido realizadas ou de que este tenha sido citado.

A
s normas contidas nos arts. 361, 363 e 366 do Código de Processo Penal dão conta de que, no caso concreto, seria
imperativa

a
citação editalícia e, em caso de não comparecimento do réu ou de não constituição de advogado, o processo e o prazo prescricional deveriam ter sido suspensos.

Cediço que
a
falta
de citação é causa de nulidade absoluta, nos termos do art. 564, III, “e”, do diploma processual penal. Assim, diante da não concretização de princípios tão caros ao
ordenamento jurídico brasileiro
, quais sejam, da ampla defesa e do contraditório, a anulação da sentença em relação ao mencionado acusado é medida que se impõe.

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR AVENTADA
,
devendo o recorrente ser processado em autos apartados
pelo magistrado singular.

É como me manifesto.

VOT
O –
MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ões
crimina
is

interposta
s
e
m face da sentença
de fls.
78
/
93

pro
latada
pelo Juízo
de Direito
da
1ª
Vara
Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
o acusado
GLÁUCIO GREGÓRIO DE SOUZA JÚNIOR
nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei n
º
11.343/06
(tráfico de drogas com emprego de arma de fogo)
e
do
art. 29, §1
º
, III, da Lei n
º
9.605/98
(ter em cativeiro espécime da fauna silvestre sem autorização)
e
os
réus
ALEXANDRE CRESPO MARQUES, AFONSO HENRIQUE CRESPO MARQUES
e
LORENA VASCONCELOS DE MEDEIROS
nas iras do ar
t.
33,
capu
t
, c/c art. 40, IV,
ambos
da Lei n
º
11.343/06
(tráfico de drogas com emprego de arma de fogo)
,
absolvendo
todos
da
majorante prevista no art. 40, VI
(envolvimento de menor)
,
d
o mesmo diploma legal,
com base no art. 386, VII, do CPP
(falta de provas).

Inicialmente,
a defesa de
Lorena Vasconcelos de Medeiros

(
fls. 113/118
)
,
condenada à pena de
0
6
(
seis
) anos,
09
(
noves
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão
,
em regime inicial fechado, além do
pagamento de
6
8
0

(seiscentos e oitenta)
dias-multa
, a
lega

não
haver
provas
aptas a
demonstrar
a prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da
Lei nº 11.343/06,
considerando que
esta

portava apenas 01 (um) pino de cocaína, razão pela qual
busca
a
sua absolvição.
S
ubsidiariamente,
requer
a
desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06
(uso).

Em seguida, a
defesa de
Gláucio Gregório de Souza Júnior

(
fls.
140/143
),

condenado à pena de
0
8 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado
e
07 (sete) meses de detenção
,
em regime semiaberto,

bem ainda

a
o pagamento de
851 (oitocentos e cinquenta e um) dias-multa
,
defende a insuficiência de
provas
capazes

de
sustentar a condenação do apelante
em relação ao tipo previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº
11.343/06
, devendo
ser
mantida a
penas a
pena
lidade

imposta pelo

art. 29, §1
º
, III, da Lei n
º
9.605/98
.
Em caráter subsidiário,
pugna pelo redimensionamento da pena aplicada ao crime de tráfico de drogas, fazendo uso da fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância desvalorada na primeira fase da dosimetria
e aplicação d
a atenuante de confissão parcial, ainda que em patamar
inferior
,
referente
ao porte de arma de fogo.

Por sua vez,
a defesa de
Alexandre Crespo Marques
(
fls.
144/146
)
, condenado à pena de
0
6
(
seis
) anos,
09
(
noves
) meses
e 20 (vinte) dias

de reclusão
e pagamento de
6
8
0

(seiscentos e oitenta)
dias-multa
,
almeja a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº
11.343/06
(uso)
e, em caráter s
ecundário
, o redimensionamento da pena aplicada ao crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº
11.343/06,
para
extirpar
a causa de aumento prevista no art. 40, IV, do mesmo diploma legal, e, aplicar a atenuante da confissão parcial.

P
or fim,
Afonso Henrique Crespo Marques
(fls.
147/152
),
condenado à pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
,
suscita,

preliminarmente, a nulidade d
os atos posteriores à certidão de fl. 39,
por
quanto não houve
notificação/
citação
do acusado
(pessoal ou por edital)
para
oferecer
defesa prévia
,
tampouco foi nomeado defensor para apresentar a referida peça processual.
No mérito,
ambiciona
a absolvição do denunciado por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para
o
tipo do
art. 28 da Lei nº 11.343/06
(uso).

C
ontr
arrazões
aviadas às
fls. 1
5
3-
v
/1
56-v
,

pel
a anulação da sentença em relação ao acusado
Afonso

Henrique
Crespo Marques,
para que este seja
processado em autos apartados, bem ainda pelo
desprovimento dos recursos dos demais apelantes.
Em seguida, P
arecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
4368709
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na
rra a denúncia que

no dia 20/
01/
2021, por volta das 04h30min, na rua Mano Vaz Moreira, n
º
40,
no
bairro Luiz Tinoco Fonseca,
em Cachoeiro de Itapemirim
, os
d
enunciados guar
davam
e t
inham e
m depósito as drogas conhecidas vulgarmente como “maconha” e “cocaína”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo tal prática perpetrada
mediante o
emprego de arma de fogo e envolve
ndo
o adolescente R.K.M.M.

Consta que n
as mesmas circunstâncias de tempo e local, o
d
enunciado
Gláucio Gregório de Souza Júnior
foi flagrado
mantendo
em cativeiro um pássaro da fauna silvestre
(Coleiro)
, sem permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Depreende-se que no dia dos fatos, policiais civis foram até
o endereço mencionado
com o intuito de dar cumprimento a
o
Mandado de Busca e Apreensão expedido em desfavor d
e Lorena.

Se extrai que a
o chegarem
a
o local, os agentes
inicialmente
se depararam com o adolescente R.K.M.M. no interior da residência. Posteriormente, visualizaram o
d
enunciado
Gláucio Gregório de Souza Júnior
em um dos qua
r
tos e, em revista
no
ambiente, lograram êxito em localizar uma arma de fogo de uso permitido
dentro

do
guarda-roupas,
além de
munições,
bem como
a
quantia de R$ 47,75 (quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) em espécie.

Também
f
oi encontrada uma c
arteira pertencente a Afonso Henrique Crespo Marques,
com
doc
umentos pessoais e
0
1 (
uma) porção grande de “maconha” envolta em plástico filme,
além de
R$
461,00 (quatrocentos e sessenta e um reais) em espécie

dentro de uma bíblia com zíper.

Dando continuidade às
buscas, os policiais encontraram em outro cômodo um celular
em cima de
um colchão e uma cadeira com chinelos à frente, momento
e
m que perceberam que o telhado estava quebrado e que
um
indivíduo teria empreendido fuga.

Indagado
s,
os demais
d
enunciados confirmaram
se tratar de Afonso Henrique, que t
eria se evadido assim que percebeu a presença da viatura policial.

Em prosseguimento,
no quarto seguinte,
identificaram
os denunciados Alexandre Crespo Marques e Lorena Vasconcelos de Medeiros
, além de uma pequena porção de su
b
stância
similar à “cocaína”
acondicionada em plástico branco transparente, tendo
Lorena assumido
sua propriedade.

Nos demais cômodos da residência,
descobriram
um
pássaro da fauna silvestre
,
06 (seis) mudas d
e
“maconha” plantadas em “
metades de
caixas de leite”,
01 (uma) tornozeleira eletrônica

pertencente a Alexandre,
sendo
todos
apreendidos.

Pois bem.

I
nicialmente, apresentada a representação pela Autoridade Policial ao Magistrado singular,
foi
autorizada a busca e apreensão em endereços previamente identificados como pertencentes a integrantes de quadrilhas rivais de traficantes em disputa por pontos de venda de drogas no bairro Luiz Tinoco da Fonseca (fls. 34/35 do Inquérito Policial nº 007/21).

Dentre os
locais

apontados após as
diligências policiais, constava o de “LORENA DE TAL, localizado na Rua Mario Vaz Moreira, em frente ao nº 29, Bairro Luiz Tinoco da Fonseca”, em Cachoeiro de Itapemirim.

Realizadas as buscas
na residência
em 20/01/2021, foram encontrados
e apreendidos:

01 (um)

pássaro da fauna silvestre;
01 (
uma
)
arma de fogo de uso permitido
e
munições;
0
1 (
uma) porção grande de “maconha” envolta em plástico filme;
01
(um)
pino de cocaína;
06 (seis) mudas de
“
C
annabis
” plantadas em “
metades de
caixa
de leite”,
além de R$ 508,75 (Quinhentos e oito reais e setenta e cinco centavos) em espécie.

Há
nos autos informações d
ando conta d
e que
o denunciado
Alexandre
possui condenação
pelo
crime de tráfico de drogas com trânsito em julgado
em
06/07/2018
(
nº
0016922-16.8.19.0014
);

que
Gl
á
ucio
é multi
r
reincidente,
já
possui
condenações
por
homicídio consumado
(nº 0002214-98.2009.8.19.0080)
,
pelo crime descrito no
art. 242,
caput
, da
L
ei
nº
8.069/90
(nº 0007853-67.2010.8.08.0014)
e
tráfico de drogas
(nº 0063289-74.2011.8.19.0014)
,
transitados em julgado, respectivamente, em 18/02/2011, 07/08/2012
e
16/11/2014;
enquanto que a ré
Lorena
é condenada
por
tráfico de drogas com trânsito em julgado
em
10/09/2018
(nº
0017271-97.2017.8.08.0011
)
e respondeu por
atos infracionais análogos aos crimes de posse de drogas, roubo majorado e lesão corporal gravíssima.

N
ão obstante

a presença de
tais informes,
as provas produzidas
neste caderno processual

não foram suficientes para gerar um juízo de certeza acerca da autoria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº
11.343/06,
imputado aos
recorrentes
, sendo certo que
Lorena
afirmou ser apenas usuária de drogas,
Gláucio assumiu a propriedade da arma e
das
munições,
e,

à
A
fonso

Henrique, que se
encontra foragido
desde os fatos
,
foi atribuída a propriedade da maconha e das mudas de “Cannabis”.

Quanto
a
s
mencionadas
mudas
apreendidas
, destaco a norma contida no art. 2º da Lei nº 11.343/06,
no sentido
de que
é proibido
o plantio,
a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, tais como
a
C
annabis
,

que é
utilizada para produ
zir
a maconha.

Entretanto,
o
s parágrafos 1º e 2º, do
art. 28,

da Lei de Drogas,
rezam que
as

mesmas penalidades impostas ao usuário
são aplicáveis
a
quem,
“para seu consumo pessoal,
semeia, cultiva ou colh
e
plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância
ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica”

e
que
“
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
”

Na espécie,
os brotos de
“
cannabis
”
cultivad
o
s
na
área de serviço

da residência não se presta
m
a comprovar,
com a clareza que se requer,

a destinação ao comércio.
Tampouco o pino de cocaína e a pequena quantidade de maconha
que foram
confiscados.

Em resumo, o conjunto probatório apresentado
não
é suficiente

par
a manter a condenação
pretendida pelo
órgão acusatório.
A prudência recomenda,
no caso
concreto
,
a
desclassificação

do crime de tráfico de drogas para o de porte para uso próprio, sobretudo
pel
a
ínfima
quantidade de
entorpecentes
apreendida
no local
.

Adem
ais, n
a linha do entendimento firmado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Ju
s
tiça,
“
(...)
não havendo juízo de certeza amparado em provas indicadas no
decisum
, de que as drogas apreendidas na residência do recorrente não se destinavam ao consumo pessoal - como confessou - mas para merc
â
ncia, ressai que cometeu-se a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/2006.”

(STJ, HC
nº
664.403-
SC)

Assim, considerando
o acolhimento da
desclassificação
,
os recorrentes
Lorena
e
Alexandre

deverão
prestar
serviços à comunidade
,
a ser
em
regulamentad
os
pelo juízo da execução.

Quanto a Gláucio,
faz-se imperiosa a sua
absolvição

pela prática de
tráfico de drogas
,

devendo,
entretanto,
ser
mantida a condenação
pel
o
crime ambiental (
art. 29, §1
º
, III, da Lei n
º
9.605/98
)

e
imposta a pena

pel
a

po
sse
de arma de
fogo de
uso permitido
(art. 12 da Lei nº 10.826/03)
em sede de
emendatio libelli
,
na forma do art. 383 do Código de Processo Penal,
sendo possível uma nova ponderação das circunstâncias
sem que se incorra em
reformatio in pejus
.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“
Habeas Corpus. 2.
Emendatio libelli
(art. 383, CPP) em segunda instância mediante recurso exclusivo da defesa. Possibilidade, contanto que não gere
reformatio in pejus
, nos termos do art. 617, CPP.
A pena fixada não é o único efeito que baliza a condenação, devendo ser consideradas outras circunstâncias para verificação de existência
reformatio in pejus
. 3. A desclassificação do art. 155, § 4º, II, para o art. 312, § 1º, ambos do Código Penal, gera
reformatio in pejus
, visto que, nos crimes contra a Administração Pública, a progressão de regime é condicionada à reparação do dano causado, ou à devolução do produto do ilícito (art. 33, § 4º, CP). 4.
Writ
denegado nos termos em que requerido, mas, de ofício, concedido habeas corpus.” (HC 123251, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2015 PUBLIC 11-02-2015)

“
Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação. Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86) e Lavagem de Capitais (Lei nº 9.613/98).
Alegação de que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região teria incidido em ofensa à coisa julgada ao reclassificar, em recurso exclusivo da defesa, as condutas pelas quais os pacientes foram sentenciados em primeiro grau. Não ocorrência. Típica situação de emendatio libelli (CPP, art. 383) levada à cabo em segundo grau de jurisdição, a qual não transbordou a acusação capitaneada na denúncia. Possibilidade em recurso exclusivo da defesa quando não acarretar reformatio in pejus (CPP, art. 617). Precedentes.
Tentativa de obstar a execução provisória da pena. Condenação transitada em julgado noticiada pelo juízo de origem. Prejudicialidade da matéria. Ordem denegada. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao endossar o acórdão daquele Tribunal Regional Federal, concluiu que não houve, em recurso exclusivo da defesa,
reformatio in pejus
decorrente da condenação dos pacientes pelos crimes dos arts. 16 e 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, uma vez que aquela Corte Regional teria tão somente adequado a imputação ao quadro fático dos autos, não transbordando a acusação delineada na denúncia, em típica situação de
emendatio libelli
(CPP, art. 383), levada a cabo em segundo grau de jurisdição. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento quanto à possibilidade de realização de
emendatio libelli
em segunda instância mediante recurso exclusivo da defesa, contanto que não gere
reformatio in pejus
, nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal (v.g. HC nº 103.310/SP, Relator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/5/15). 3. O acórdão do Tribunal Regional Federal não agravou a situação dos pacientes, já que o quantum de pena aplicado em primeiro grau teria sido respeitado. Aliás, a reclassificação jurídica dos fatos a eles imputados para os crimes dos arts. 16 e 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86 - que foram objeto da denúncia - e a redução que foi operada nas suas reprimendas, deram causa à extinção de punibilidade no tocante ao delito do art. 16 da Lei nº 7.492/86, tendo em vista a consumação da prescrição, reconhecida em sede de embargos. 4. Não havendo ilegalidade a ser sanada a respeito da condenação remanescente dos pacientes pelo art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, correta a posição do Superior Tribunal de Justiça ao afirmar a prejudicialidade da alegação de atipicidade em relação ao crime de lavagem de capitais por inexistência de crime antecedente. 5. A pretensão de obstar a execução provisória da pena está prejudicada, pois os pacientes encontram-se em cumprimento definitivo de pena (Petição/STF nº 15.295/18). 6. Ordem denegada.” (HC 134872, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)

Passo, p
ortanto,
a fixar a
sanção
em relação a
o crime
definido no a
rt. 12 da Lei nº 10.826/03
(posse irregular de arma de fogo de uso permitido),
sujeito
à pena de
1
(um)

a 3
(três)
anos de detenção e multa.

Na espécie, o
juízo de
culpabilidade

é
normal;
os
a
ntecedentes

estão
maculados, uma vez que possui
3
condenações
transitadas em julgado
;
não há nos autos referências suficientes sobre a
conduta social
do réu; quanto a
personalidade
do agente, não pode ser valorada negativamente; quanto aos
motivos
, são os próprios da conduta delituosa; as
circunstâncias
não servem para aumentar a pena base; as
consequências
são inerentes ao próprio tipo;
e,
não há que se falar em
comportamento da vítima
.

Considerando
a

valoração negativa de
01 (um)

dentre os
0
8
(
oito
)
vetores
previstos no art. 59 do C
ódigo
P
enal,
majoro
em 1/
8
(um
oitavo
)
sobre a diferença
entre a penalidade mínima e a máxima

para
a referida circunstância, restando a
p
ena-
base
de 1 ano e 3 meses
de detenção.

Na
segunda fase,
p
resente a atenuante de confissão e a
a
gravante de multirreincidência,
majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 1
(um)
ano,
5
(cinco)
meses e 15
(quinze)
dias.

Não h
avendo
causas de aumento e diminuição de pena, resta a
pena definitiva de 1
(um)
ano,
5

(cinco)
meses e 15
(quinze)
dias
de detenção
.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S,
DOU PROVIMENTO PARA AFONSO E PARCIAL PROVIMENTO PARA
OS DEMAIS
APELA
NTES.

É como voto.